Tribunal: TJES
Processo: 5012919-60.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012919-60.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012919-60.2022.8.08.0035

APTE:
PRO SAUDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APDO:
SNMED – COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. PROVA ESCRITA IDÔNEA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL GESTORA DE HOSPITAIS PÚBLICOS. INADIMPLEMENTO DE REPASSES ESTATAIS. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pró Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e SNMED – Comércio e Representações Ltda. contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada para cobrança de contraprestações pecuniárias inadimplidas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 43.181,44, acrescido de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as notas fiscais apresentadas constituem prova escrita suficiente para instruir a ação monitória; (ii) estabelecer se o inadimplemento de repasses públicos decorrentes de contrato de gestão configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade contratual da organização social; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa jurídica sem fins lucrativos faz jus ao benefício da gratuidade de justiça quando demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de suas atividades institucionais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

O extrato bancário juntado aos autos evidencia saldo negativo e bloqueios judiciais relevantes via BACENJUD, circunstâncias aptas a demonstrar a incapacidade financeira da apelante.

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária prova robusta ou incontroversa acerca do crédito perseguido.

As notas fiscais apresentadas, assinadas por funcionários responsáveis pelo almoxarifado da apelante, constituem documentos idôneos para embasar a ação monitória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o ajuizamento de ação monitória fundada em notas fiscais, ainda que desacompanhadas de assinatura do devedor.

A ausência de repasses de verbas públicas pelo ente estatal não configura fortuito externo apto a afastar a mora da organização social perante terceiros contratantes.

O inadimplemento estatal integra o risco inerente à atividade desempenhada pela organização social e não pode ser transferido ao particular fornecedor que não integra o contrato de gestão firmado com o poder público.

A relação jurídica estabelecida entre a organização social e a fornecedora possui natureza autônoma e submete-se às regras do direito privado.

A apelante não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, especialmente quanto à alegada quitação da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica sem fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça quando comprova incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.

Notas fiscais assinadas por prepostos da devedora constituem prova escrita apta a instruir ação monitória.

A ausência de repasses públicos decorrentes de contrato de gestão não configura fortuito externo, por constituir risco inerente à atividade da organização social.

A organização social responde pelas obrigações assumidas perante terceiros independentemente do inadimplemento do ente público contratante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 373, II, e 700, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 289.660/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.06.2013, DJe 19.06.2013. STJ, AgRg no AREsp n. 763.885/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.10.2015, DJe 05.11.2015. STJ, AgInt no AREsp n. 1.618.550/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020. TJES, Apelação Cível n. 5010419-88.2021.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível. TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.24.224729-4/001. TJRJ, Apelação n. 0036363-59.2016.8.19.0021, Rel. Des. Maria Teresa Pontes Gazineu, Vigésima Quarta Câmara Cível, j. 16.11.2022. TJSP, Apelação Cível n. 1017487-85.2022.8.26.0004, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2024. Súmula 481/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012919-60.2022.8.08.0035

APTE:
PRO SAUDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APDO:
SNMED – COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
PRO SAUDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
e
SNMED – COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
, eis que irresignada com a sentença (Id nº 14604072), integrada pela decisão Id nº 14604142, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 43.181,44 (quarenta e três mil, cento e oitenta e um e quarenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios, bem como a condenação de honorários advocatícios em 5% do valor da causa.

Extrai-se da exordial que o Apelado ajuizou a presente Ação Monitória em face de duas contraprestações pecuniárias não adimplidas pela Apelante referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, as quais resultam em um montante de R$ 43.181,44 (quarenta e três mil, cento e oitenta e um e quarenta e quatro centavos). De acordo com o autor, diversas tentativas de solução foram realizadas, porém, sem êxito, o que justifica o ajuizamento.

Sobreveio sentença e posteriormente decisões do Juízo
a quo
determinando a constituição do título executivo judicial no referido valor, com a devida correção monetária e juros moratórios.

Insurge-se, então, a Apelante, por meio do presente recurso, arguindo: (i) a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de prova escrita; (ii) a ocorrência de fortuito externo, sob o fundamento de ser uma entidade beneficente de assistência social e hospitalar dependente de repasses públicos vinculados aos contratos de gestão firmados; e (iii) a concessão do benefício de gratuidade da justiça.

Contrarrazões de Id nº 14604137.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos: a suficiência das notas fiscais como prova escrita para a ação monitória, a caracterização de caso fortuito externo pelo inadimplemento estatal e a concessão de gratuidade de justiça.

De início, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, constata-se dos autos que a apelante é pessoa jurídica sem fins lucrativos e organização social gestora de hospitais públicos. Nessa seara, a Súmula 481 do STJ determina que “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
, no caso concreto verifica-se a situação excepcional.

De acordo com os documentos juntados aos autos, sobretudo o extrato bancário de outubro de 2025 (ID nº 17554573), o qual demonstra saldo negativo em conta e um alto valor bloqueado pelo sistema BACENJUD, fica comprovada a sua incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de suas atividades assistenciais. Nesse contexto, defiro a gratuidade de justiça, com amparo no art. 98 do CPC e no princípio da isonomia.

Em seguida, quanto à prova escrita, o art.700, inc.I do CPC, dispõe que a Ação Monitória para constituição do direito de exigibilidade de pagamento de quantia em direito deve ser pautada em prova escrita sem eficácia de título executivo. Além disso, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor”
(AgRg no AREsp 289.660/RN)
, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).

No caso vertente, verifica-se que o autor, ora apelado, apresentou cinco notas fiscais devidamente assinadas por funcionários (Auxiliares do Almoxarifado) da Apelante, o que é documento hábil para instruir a ação monitória, consoante, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes. 2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação.
Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 763.885/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...].
3. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.618.550/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

Portanto, não há que se falar em ausência de prova escrita.

A seguir, tratando-se do alegado caso de fortuito externo, o inadimplemento do ente público estadual nos repasses do contrato de gestão não constitui excludente de responsabilidade da organização social perante terceiros com quem contratou, porquanto a relação jurídica entre a apelante e a apelada é autônoma e regida pelo direito privado.

Dessa forma, a ausência de repasse é um risco do negócio inerente à atividade empresarial, cujos efeitos devem ser somente suportados pela empresa, não podendo atingir terceiros. Assim, correta a sentença ao afastar a tese de fortuito externo.

A propósito, já se manifestou esta colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. INTERVENÇÃO DO ESTADO EM CONTRATO DE GESTÃO. DÍVIDA VENCIDA EM PERÍODO ANTERIOR. PAGAMENTO DEVIDO . FORTUITO EXTERNO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A intervenção estatal no contrato de gestão não exime o Apelante das obrigação anteriores, mas apenas daquelas surgidas após o fato . 2 - Considerando que o Estado não é parte na relação jurídica estabelecida entre o Apelante e a Apelada, esta não pode ser obrigada a cobrar o seu débito de terceiro com o qual não contratou.
3 - “As Organizações Sociais são entidades privadas e celebram contrato em nome próprio, cabendo adimplir os contratos celebrados, de modo que, eventual ausência de repasse de verba pública não configura fortuito externo a afastar a responsabilidade de pagamento”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24 .224729-4/001). 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50104198820218080024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível)

E, ainda, os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO . MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. FALTA DE REPASSE DE VERBAS PELO PODER PÚBLICO. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ. 1. Cinge-se a controvérsia em apurar a ocorrência ou não do fortuito externo, que liberaria a parte apelante de cumprir com a obrigação celebrada com a parte apelada . 2. No caso dos autos, restou incontroverso o recebimento das mercadorias pela recorrente.
3. Empresa apelada que não é parte no contrato de gestão celebrado entre a apelante e o ente estadual, não lhe sendo oponível a tese defensiva de ausência de repasse de verbas públicas . 4. Mero fortuito interno. Falta de repasse de verbas para a apelante que decorre de risco da própria atividade desenvolvida, ausente o caráter de imprevisibilidade.
5 . Precedentes. 6. Manutenção da sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-RJ - APL: 00363635920168190021 202100198476, Relator.: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 16/11/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE MATERIAIS HOSPITALARES. 1 . Pretensão recursal. Insurgência contra sentença que reconheceu a procedência da ação monitória e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 348.281,67. 2 . Justiça gratuita. Deferimento em relação ao preparo recursal. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça . 3. Ausência de comprovante de entrega das mercadorias. Rejeição. Dívida fundada em contrato firmado em 2015 bem como aditivos correspondentes . A ação monitória não exige título executivo, mas prova escrita sem eficácia executiva, sendo suficientes as notas fiscais apresentadas, que não foram contestadas quanto ao recebimento dos produtos. Teses suscitadas, ainda, sobre culpa de terceiro pelo inadimplemento e prescrição da dívida, que não controvertem as transações ou o débito. 4. Excesso de cobrança . Inocorrência. A sentença já excluiu o valor da nota fiscal nº 419256/1 do cálculo, resultando no montante de R$ 348.281,67, não havendo excesso a ser corrigido. 5 . Fortuito externo. Inaplicabilidade.
A inadimplência dos repasses governamentais não exime a apelante de suas obrigações contratuais com a apelada, pois não caracteriza evento imprevisível ou inevitável. Relação contratual é autônoma e independente dos repasses estatais . Precedente deste E. Tribunal de Justiça.
6. Recurso não provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10174878520228260004 São Paulo, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 26/08/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)

Outrossim, cumpre ressaltar que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, especialmente quanto à alegada quitação da dívida objeto da demanda, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sendo assim, ausente qualquer prova idônea do efetivo pagamento do débito cobrado, mantém-se hígida a pretensão autoral reconhecida na sentença.

Por todo o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-
lhe
parcial provimento
, deferindo somente o pedido de gratuidade de justiça à apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.